Tribunal: TJES
Processo: 5007074-42.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007074-42.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARROS ELETRODIAGNOSTICOS S/S LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007074-42.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: BARROS ELETRODIAGNOSTICOS S/S LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8470493. Contrarrazões apresentada, id. 8470495, com registro de que a recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8470493), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8470491), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
EM FACE DO EXPOSTO, REJEITO os embargos monitórios opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para DECLARAR constituído em favor de BARROS ELETRODIAGNÓSTICOS LTDA o título executivo judicial do crédito, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 702, §8º do Código de Processo Civil e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
.”

Trata-se de ação monitoria, sob o argumento de que prestou serviço médico de monitoração neurofisiológica intra-operatória para o Requerido, com a utilização de kit de eletrodos e estimuladores estéreis e descartáveis de alto custo, em cirurgia realizada em paciente internado no segundo Réu, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e que embora o Estado do Espírito Santo tenha emitido autorização para o fornecimento do material, não efetuou o pagamento, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda a fim de que seja determinado que o Estado do Espírito Santo efetue o pagamento respectivo.

O recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença argumentando que o documento juntado é apócrifo, não servindo como base de prova à ação monitoria.

No que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo que o princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Pois bem, o Código de Processo Civil, ao tratar da ação monitória, assim dispõe em seu art. 700:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.”

No caso em tela, a recorrida alega na exordial ser credora do ora recorrente no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), relativo ao inadimplemento de materiais cirúrgicos.

Por sua vez, o autor apresentou junto com a exordial Nota Fiscal Eletrônica emitida em seu nome, referente à venda de mercadoria, comprovando a existência de crédito no valor nominal de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

A par disso, os documentos untados aos autos, nota fiscal e autorização para fornecimento do material, são suficientes para comprovar a efetiva prestação de serviços pela apelada.

Nessa esteira, o documento apresenta verossimilhança quanto à existência do crédito também porque, considerando-se que a apelada atua na prestação de serviço na área da saúde, torna-se admissível a existência da negociação comprovada pela nota juntada aos autos, já que o produto negociado tem pertinência com o objeto social da apelante.

No mais, a nota comprova a prestação do serviço e o respectivo valor, tornando-se, pois, viável a utilização deste procedimento para a satisfação do valor reivindicado na inicial.

Ainda, a jurisprudência certifica que a nota fiscal, mesmo que desprovida de assinatura, é instrumento hábil a instruir o procedimento monitório, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. DÉBITO EXISTENTE. COBRANÇA DEVIDA. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "A documentação consistente em
notas

fiscais
serve para o ajuizamento da
ação

monitória
, não se exigindo que contenha a
assinatura
do devedor ( AgInt no AREsp n. 1618550/MA , rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 29-6-2020, DJe 1º-7-2020). A correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação, por se entender que nessa data passou a configurar o prejuízo ao credor. ( TJ SC APL 3018019120188240036. Data de Publicação:06/04/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL.
NOTA FISCAL
. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Ação

monitória
fundada em contrato de prestação de serviços. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. A documentação consistente em
notas

fiscais
serve para o ajuizamento da
ação

monitória
, não se exigindo que contenha a
assinatura
do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. ( STJ Agint no Aresp 1618550 MA 2019/0343136-3. Terceira Turma. Ministra Nancy Andrighi. Data Publicação 01/07/2020.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)